Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-31.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000451-31.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL. DIREITOS SOCIAIS À SEGURANÇA E AO LAZER. OMISSÃO ESTATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a interdição e a reforma do Estádio Municipal Marcelo Negrão, diante de irregularidades estruturais e riscos à segurança da população.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se houve perda superveniente do objeto da ação, diante da alegada realização de reformas no equipamento público.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado a alegação de perda superveniente do objeto, afastando-a com base na insuficiência das reformas realizadas e na persistência das irregularidades apontadas em laudo técnico de 2023.

4. A perda superveniente do objeto não se caracteriza quando subsiste a utilidade da tutela jurisdicional. Persistem falhas estruturais graves no estádio, tais como ausência de equipamentos de segurança e acessibilidade, o que mantém o interesse processual.

5. A atuação judicial não viola a separação dos poderes quando visa garantir direitos fundamentais e suprir omissão administrativa, conforme jurisprudência consolidada do STF.

6. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações mínimas do Estado com a segurança e a dignidade da população.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de reformas parciais após o ajuizamento da ação civil pública, quando não suficientes para eliminar os riscos apontados, não configura perda superveniente do objeto.
2. A atuação judicial que impõe a adoção de medidas estruturais para garantir a segurança e o uso adequado de bem público não afronta a separação dos poderes, quando evidenciada omissão estatal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o; CPC, arts. 489, § 1o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.364.315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.991.299/PI, Rel.a Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a adoção de medidas voltadas à interdição e à realização de obras de adequação e reforma do Estádio Municipal Marcelo Negrão, diante da constatação de irregularidades estruturais e de segurança apontadas pelo órgão ministerial.

O Apelante, inicialmente, levanta a preliminar de nulidade da sentença, alegando que o Juízo de Primeiro Grau não teria enfrentado as teses jurídicas apresentadas pela defesa em suas alegações finais, tampouco fundamentado acerca da alegada perda superveniente do objeto da demanda.

Afirma que “a sentença Recorrida incorre nas deficiências de julgamento elencadas nos incisos I, II, III, IV e VI do artigo 489, §1o, do CPC, visto que a sentença julgou totalmente procedente a presente demanda, afastando os fundamentos jurídicos e documentos apresentados por este ente público, sem nem ao menos explicar o motivo”, em violação ao dever de fundamentação.

Alega que a omissão do
decisum
recorrido, o impede de exercer plenamente o contraditório, a ampla defesa e a própria impugnação específica no grau recursal, prejudicando eventual acesso às instâncias superiores.

Defende a impossibilidade de cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta na sentença, o que impossibilitaria o enfrentamento dos fundamentos da decisão.

Sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto, argumentando que todas as providências requeridas na petição inicial já teriam sido efetivamente cumpridas desde o ano de 2019, enfatizando que houve reforma das estruturas do estádio e implementação de projeto social denominado "Gol de Letras", conforme comprovado por meio de documentos e fotografias constantes dos autos.

Assevera que o laudo técnico produzido em 2023, elaborado unilateralmente pelo
parquet
, não poderia fundamentar a procedência da ação, por se tratar de documento produzido de forma unilateral, sem acompanhamento técnico e após o encerramento da instrução processual.

Aduz que não houve requerimento ou deferimento judicial de prova pericial, e que o relatório técnico apresentado não guarda relação com o estado do imóvel à época da propositura da ação, tratando-se de documento superveniente e desatualizado em relação à realidade do processo.

Pontua que a atuação judicial estaria extrapolando os limites da legalidade ao substituir a discricionariedade administrativa, interferindo indevidamente nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, notadamente no que se refere à destinação e utilização de bens públicos.

Argumenta que, ainda que não se reconheça a perda do objeto, os pedidos devem ser julgados improcedentes em razão da atuação administrativa já realizada e da limitação orçamentária e estrutural do Município, destacando a aplicação dos princípios da reserva do possível, do mínimo existencial, da separação dos poderes e da razoabilidade.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente cassação do julgado e retorno dos autos à origem para novo julgamento com a devida apreciação das teses defensivas, ou, sucessivamente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação civil pública, afastando-se a condenação imposta.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 294082002).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor José Antônio Borges Pereira, opina pela rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do Recurso (id. 307277368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública em face do Município de Mirassol D’Oeste, com o objetivo de obter a interdição imediata e a reforma integral do Estádio Municipal Marcelo Negrão, localizado no bairro Cidade Tamandaré III.

Na inicial, relatou que, a partir de inquérito civil instaurado em 2017, verificou-se que o estádio encontrava-se em estado de abandono, com sérios riscos à integridade de usuários, apresentando infiltrações, instalações elétricas comprometidas, piso e escadarias deteriorados, paredes com rachaduras, sujeira generalizada e presença de fezes de pombos, além de relatos de utilização do espaço por usuários de drogas e crianças, inclusive com registro de acidente envolvendo infante.

Afirmou que, embora o Município tenha informado a realização de laudo técnico, elaboração de projeto de reforma, interdição formal do espaço e solicitação de apoio à Associação Mato-Grossense dos Municípios, as providências adotadas teriam sido ineficazes.

Apontou que vistorias posteriores, em 2019, constataram a permanência do abandono, a inexistência de medidas efetivas para impedir o acesso e riscos graves à população, como rachaduras em arquibancadas e presença de entulhos, sendo certo que o campo continuava sendo utilizado pela comunidade.

Ressaltou, ainda, a recusa do ente municipal em firmar termo de ajustamento de conduta, sob o argumento de que já estaria tomando as providências necessárias.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] que seja o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE compelido ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) efetue, no prazo sugestionável de 48h00 (quarenta e oito horas) ou outro que Vossa Excelência estipule, a interdição do Estádio Municipal Marcelo Negrão (ao menos nas imediações e interior da estrutura predial), utilizando para tanto tapumes, cercas, portões ou outros meios que efetivamente impeçam o acesso ao local, apresentando, ainda, cronograma de realização da reforma do local;

b) efetue, no prazo sugestionável de 06 (seis) meses ou outro que Vossa Excelência estipule, a recuperação e reforma dos imóveis e demais instalações/estruturas situadas no Estádio Municipal Marcelo Negrão e que estejam em situação de abandono e/ou depreciação, dando-lhe ainda a devida destinação social e protegendo a supracitada área de invasões e novas depredações.

c) seja fixada, para o caso de persistir a omissão do acionado, de modo a não adotar as medidas acima requeridas, multa cominatória diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2o, art. 12 da Lei no. 7.347/85. [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
[...] Encerrada a instrução processual, foram apresentados memoriais finais.

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou contestação alegando perda superveniente do objeto, sob o argumento de que já teria realizado reformas na estrutura do estádio em 2019, tornando desnecessária a continuidade da demanda.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O requerido alega que a reforma do estádio elimina a necessidade de provimento jurisdicional, configurando a perda superveniente do objeto da ação.

Todavia, a realização de reforma após o ajuizamento da demanda configura reconhecimento do pedido e não perda do objeto.

Além disso, o laudo técnico de 2023 elaborado pelo Ministério Público comprova que as deficiências estruturais do estádio persistem, o que evidencia que as reformas alegadas pelo Município não foram suficientes para garantir a segurança dos usuários.

Portanto, não há que se falar em perda do objeto, devendo a presente demanda ser analisada com base nas irregularidades ainda existentes no local.

O laudo pericial de 2023 identificou diversas falhas estruturais e operacionais no Estádio Municipal Marcelo Negrão, entre elas:

1.

Ausência de alvará de incêndio e pânico;

2.

Falta de equipamentos de combate a incêndio, como extintores, hidrantes, placas de sinalização de rota de fuga e iluminação de emergência;

3.

Escadas metálicas oxidadas, sem corrimão ou proteção adequada;

4.

Piso irregular e desgastado, com buracos que oferecem risco de acidentes;

5.

Fissuras e infiltrações nas paredes e lajes;

6.

Sanitários precários, sem acessibilidade e sem condições mínimas de uso;

7.

Iluminação insuficiente no campo e arquibancada;

8.

Sistema elétrico inadequado, sem separação de circuitos e sem proteção contra descargas elétricas;

9.

Falta de sistema de drenagem e irrigação do gramado, comprometendo a utilização do campo;

10.

Falta de segurança e proteção patrimonial, permitindo a entrada de usuários de drogas e o risco de depredação do espaço público.

Diante desse quadro, resta evidente a necessidade de realização das obras de adequação estrutural no estádio, sob pena de comprometer a integridade física da população e descumprir normas básicas de segurança e acessibilidade.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

1.

Determino que o Município de Mirassol D’Oeste realize todas as obras necessárias para a adequação do Estádio Municipal Marcelo Negrão, de modo a garantir segurança, acessibilidade e condições adequadas de uso, conforme apontado no laudo técnico de 2023.

2.

O prazo para conclusão das reformas será de 12 meses, contados a partir da intimação do Município.

3.

O descumprimento da obrigação ensejará multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.

4.

Após a conclusão das obras, determino que o CREA seja oficiado para realização de vistoria técnica, a fim de verificar se o estádio atende integralmente aos requisitos de segurança e acessibilidade.

5.

Caso o laudo técnico do CREA ateste que todas as irregularidades foram sanadas, determino que:

5.1

O Ministério Público seja intimado para manifestação;

5.2

Após a manifestação do Parquet, se não houver novas controvérsias, o feito seja arquivado.

O estádio permanecerá com a estrutura interditada até que seja comprovada sua regularização, para evitar riscos à integridade dos frequentadores.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
[...]”. (id.
294081995
).

Contra essa decisão, o Município de Mirassol D’Oeste, interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, levantada pela Apelante.

Preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação

O Recorrente o Município suscita a nulidade absoluta da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o Juízo de Primeiro Grau não teria enfrentado as teses jurídicas apresentadas pela defesa em suas alegações finais, tampouco fundamentado acerca da alegada perda superveniente do objeto da demanda.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem enfrentou, de maneira suficiente, a questão central suscitada na defesa, notadamente a alegada perda superveniente do objeto.

Constatou que as reformas apontadas pelo Município foram realizadas após o ajuizamento da ação, o que configura reconhecimento do pedido, e não causa de extinção do processo.

Ademais, destacou que o laudo técnico elaborado em 2023 evidenciou a persistência de graves irregularidades no Estádio Municipal Marcelo Negrão, descrevendo de forma pormenorizada as deficiências estruturais e de segurança ainda existentes.

O magistrado de origem não estava obrigado a rebater um a um, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pela parte, mas tão somente a apreciar as questões relevantes e necessárias à resolução da controvérsia.

Fica claro, portanto, que a sentença não padece de omissão ou de ausência de enfrentamento das teses defensivas, mas sim apresenta fundamentação objetiva, coerente e apta a sustentar a conclusão alcançada. A alegação de nulidade não pode prosperar, porquanto o que se verifica é mera irresignação da parte com a solução adotada pelo Juízo singular, a qual, embora contrária aos interesses do Município, encontra-se suficientemente motivada.

Assim, a circunstância de o Juízo não ter acolhido as teses defensivas não se confunde com negativa de jurisdição.

A propósito, "na forma da jurisprudência do STJ,
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, relator Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.299/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

Da alegada perda superveniente do objeto

Defende o Apelante que a realização de reformas no estádio no ano de 2019 teria tornado desnecessária a tutela jurisdicional, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Não lhe assiste razão.

É certo que a perda superveniente do objeto apenas se caracteriza quando desaparece totalmente a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, de modo a extinguir o interesse processual. No caso em análise, todavia, embora o Município sustente a realização de intervenções no ano de 2019, tais medidas mostraram-se insuficientes para sanar as irregularidades apontadas na inicial, como ficou devidamente constatado pelo Relatório Técnico n. 957/2023, elaborado por profissionais habilitadas a pedido do Ministério Público.

Do referido laudo extrai-se a permanência de inúmeras falhas estruturais e operacionais no Estádio Municipal Marcelo Negrão, dentre as quais se destacam a ausência de equipamentos de combate a incêndio, a precariedade das instalações elétricas e hidrossanitárias, a inexistência de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a degradação das coberturas metálicas com risco de colapso, bem como graves deficiências de acessibilidade, além da falta de cercamento e de medidas eficazes de preservação patrimonial.

Constatou-se, ainda, que o campo encontra-se sem drenagem e irrigação, o gramado danificado e as traves oxidadas, comprometendo a segurança de seus usuários.

Ademais, ficou demonstrado que, não obstante a alegação de interdição,
o espaço continua sendo utilizado pela comunidade e por projetos sociais,
expondo crianças e demais frequentadores a situações de risco
, o que evidencia a persistência da relevância e da atualidade do provimento jurisdicional.

Dessa forma, a alegada reforma não descaracteriza o interesse de agir, tampouco conduz à perda do objeto, pois não houve a efetiva regularização das condições de uso do bem público. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a necessidade de intervenção judicial para compelir o ente municipal a adotar as medidas necessárias à preservação da segurança, da acessibilidade e da dignidade da população.

Do Mérito

Extrai-se dos autos que, em 2017, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 1a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, tomou ciência da situação do Estádio Municipal Marcelo Negrão, o qual se encontrava em condições extremamente precárias de conservação.

Na ocasião, foram identificadas diversas irregularidades, conforme registrado no Relatório de Vistoria subscrito pelo Engenheiro Civil Kleyton Antônio Bessa, da Prefeitura de Mirassol D’Oeste:

“[...] De acordo com a visita "in loco" realizada no dia 28 de Novembro de 2017 no mini-estádio verificam-se as seguintes necessidades:

[...]

Grande parte das cercas de alambrado contém aberturas, e os pilares de sustentação dos mesmos encontram-se mal alocados, trincados, em alguns

lugares, a terra que os sustentava cedeu, sendo necessário um reforço estrutural, para que o alambrado não venha a ceder.

O portão que dá acesso ao gramado encontra-se enferrujado necessitando fundo preparador e manutenção e pinturas.

O vestiário se encontra em condições inabitáveis, não recomendáveis o uso enquanto não reformado. A alvenaria está em condições precárias de uso, porém o forro, madeiramento da cobertura e as telhas necessitam ser substituídas com a máxima urgência.

As portas principais e portas posteriores devem ser substituídas por porta de metal para melhorar a segurança do vestiário. Também é necessária nova pintura.

O interior dos vestiários tem sido usado por moradores de rua e usuários de drogas. As portas estão arrombadas e parcialmente queimadas, o ambiente necessita trocar portas e o piso devido rachaduras e marcas de fogo.

A entrada principal não existe portão, necessitando ser instalado um novo.

A arquibancada é constituída de alvenaria e coberta de estrutura metálica. A cobertura de aço necessita de pintura, e a arquibancada de necessita de reparos e limpeza.

[...]

A estrutura do telhado deve ser substituída e reparada, pois encontra- se vigas, ripas e caibros em mal estado.

A cobertura necessita ser recuperada, pois possui pontos deteriorados, necessitando novas telhas. E a alvenaria necessita de pintura.

A parte de hidro-sanitarios e instalações hidráulicas encontra-se em estado precário, as bacias sanitárias devem ser substituídas, as caixas de descarga, torneiras, lâmpadas, plafon, spot, fiação elétrica, que foram retiradas ou furtadas.

A escada que liga o térreo ao pavimento superior apresenta risco desegurança aos seus usuários, necessitando de reforma.

A estrutura metálica apresenta marcas de ferrugem, sendo necessário reforma, pois necessita pintura e manutenção.

O forro do pavimento superior deve ser substituído, junto ao madeiramento e a cobertura de telha cerâmica.

De acordo com a vistoria realizada
in-loco
, realmente foi constatado que o Estádio de Futebol Marcelo Negrão, se encontra em estado de abandono, visando a segurança e a integridade física da população, informo que o espaço não pode ser utilizado devido as condições que se encontra, recomendo ao poder publico responsável

que realize uma reforma o quanto antes para que a população não fique no prejuízo e que possa usufruir de um bem publico.

Sem mais, desde já agradeço e me coloco á disposição caso haja necessidades de futuros esclarecimentos.

Atenciosamente;

Mirassol D'Oeste — MT, 06 de Dezembro de 2017. (id. 294081867).

No caso concreto, a omissão do ente municipal restou cabalmente demonstrada. O estádio, embora submetido a reparos pontuais, permanece em condições inadequadas e inseguras. O risco não é hipotético: há relatos de acidentes, uso do espaço por pessoas em situação de vulnerabilidade e degradação das estruturas físicas.

A Constituição Federal, em seu artigo 6o, estabelece como direitos sociais, dentre outros, o lazer e a segurança, incumbindo ao Estado, em todas as suas esferas, criar condições para a efetiva concretização desses direitos. O lazer, inserido no rol dos direitos fundamentais, visa favorecer a todos, em especial os mais vulneráveis, promovendo igualdade, bem-estar e desenvolvimento humano, constituindo elemento essencial para a melhoria da saúde e para a realização de outros direitos.

A atuação do Poder Judiciário, ao compelir o ente municipal à realização das obras necessárias, não importa em afronta ao princípio da separação dos poderes. Isso porque não se trata de substituição da vontade administrativa em matéria discricionária, mas de suprir omissão estatal que compromete a efetividade de direitos sociais e fundamentais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - ARE: 1364315 TO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023). [destaquei]

Quanto à invocação do princípio da reserva do possível, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que tal postulado não pode ser utilizado como escudo genérico para afastar a concretização de direitos fundamentais, notadamente quando se trata de situações que envolvem a própria integridade física e a segurança da coletividade.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.

2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021). [destaquei]

Ora, a reserva do possível deve ser demonstrada de forma objetiva, com dados concretos sobre a absoluta impossibilidade financeira, o que não ocorreu. Não se pode admitir que a escassez orçamentária seja invocada como justificativa para a perpetuação de risco iminente à população.

É de se ressaltar, ainda, que o princípio da eficiência administrativa exige que os serviços públicos, além de prestados, sejam mantidos de forma contínua e adequada, de modo a resguardar a integridade da população. Logo, a omissão do Município em garantir a conservação do Estádio Municipal Marcelo Negrão, permitindo que continue sendo utilizado em condições precárias, frequentado inclusive por crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade, traduz violação direta a esse princípio, expondo a coletividade a riscos concretos e inadmissíveis.

Portanto, diante da robustez das provas coligidas e da patente omissão do Município, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a interdição e a reforma do estádio, fixando prazo razoável e cominação proporcional, como forma de assegurar a concretização dos direitos fundamentais ao lazer e à segurança.

Cumpre observar, ademais, que a sentença fixou prazo razoável de 12 meses para execução das obras e estabeleceu multa coercitiva moderada, limitada a valor certo, de modo a assegurar o cumprimento sem onerar de forma desproporcional o erário municipal. Não se vislumbra, pois, qualquer excesso na condenação.

Destarte, a decisão de primeiro grau encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a finalidade protetiva da ação civil pública.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025